Tribunal: STF
Processo: Rcl 45260
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. PARADIGMA. SUSPENSÃO NACIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.017.365-RG/SC. TEMA 1.031/RG. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA. TERMO FINAL. PANDEMIA. COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A demanda originária, ação de reintegração de posse de terras tradicionalmente ocupada por indígenas pendente de demarcação, encontra-se devidamente abrangida pelo Tema 1.031 da Repercussão Geral.



    II – Em casos de deferimento da suspensão nacional de processos nos termos do disposto no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015, não se exige o esgotamento das instâncias ordinárias.



    III – Não há falar em preclusão da matéria enquanto estiver vigente a medida de suspensão nacional.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.